Tribunal: TJSP
Processo: 0034917-36.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0034917-36.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado WOSDLEY
DE ASSIS OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, negaram provimento ao recurso ministerial., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034917-36.2016.8.26.0050 -Voto no 42374
2
Voto n. 42.374
Apelação n. 0034917-36.2016.8.26.0050 - São Paulo
Processo n. 396/2016 - 21a Vara Criminal
Apelante
- Ministério Público
Apelado:
- Wosdley de Assis Oliveira
Wosdley de Assis Oliveira, com fundamento no
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, foi absolvido do delito
previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fls. 173/176).
Em 6 de julho de 2016, no julgamento do
Habeas
Corpus
no
2097088-48.2016.8.26.0000,
esta
Décima
Segunda Câmara de Direito Criminal, por votação unânime, denegou
a ordem.
Postula o ilustre promotor de Justiça a reforma
de decisão, eis que o delito descrito na denúncia resultou
comprovado (fls.188/192).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
207/220), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 225/234).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034917-36.2016.8.26.0050 -Voto no 42374
3
Consta da denúncia que, no dia 04 de maio de
2016, por volta das 16hs, em imóvel residencial situado nesta
Capital, o apelante Wosdley de Assis Oliveira teria guardado e
mantido em depósito, para entrega a terceiros, cento e treze tabletes
de maconha, com peso líquido de 176,42kg, substância entorpecente,
que causa dependência física ou psíquica, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A existência da materialidade do fato encontra-
se consubstanciada no boletim de ocorrência (fls. 12/14), auto de
exibição e apreensão (fl. 15), laudo de constatação provisória (fls.
19/23), laudo de exame químico-toxicológico (143/145), e prova oral.
Ao ser interrogado em juízo, o apelado disse
que, na data dos fatos, foi com sua esposa visitar sua tia e,
momentos após tocar a campainha, foi abordado por policiais. Eles
exibiram um mandado judicial de busca domiciliar ao senhor José,
proprietário do imóvel, que lhes franqueou a entrada. Permaneceram,
na parte inferior da casa, durante a busca. Mora com sua esposa,
dois filhos e sogra, em endereço distinto daquele onde foram
localizadas as drogas. Não se apresentou, aos policiais, como
proprietário do imóvel. Frequentava o local apenas para guardar seu
carro, na garagem que alugava, oportunidades em que conversava
brevemente com o senhor José. Não conhece o camelô Paulo,
locatário do cômodo, onde as drogas foram encontradas. Certa vez, o
viu saindo de carro, pois dividiam a mesma garagem. Não sabe se
Paulo retornou ao local após o ocorrido, porque foi preso, na ocasião.
Já possuiu um restaurante e, à época, era sócio, com dois amigos, de
um Buffet, há três ou quatro meses, e de um salão de beleza, com
sua mulher, registrado em seu nome. Nunca esteve em uma delegacia
de polícia antes do ocorrido (gravação audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034917-36.2016.8.26.0050 -Voto no 42374
4
A testemunha Rogério de Souza, investigador de
polícia, em juízo, contou que havia denúncia anônima no sentido de
que um indivíduo conhecido como "W", estaria armazenando drogas,
no endereço então informado. De posse de mandado de busca
domiciliar, emitido pelo Juízo de Ferraz de Vasconcelos, dirigiu-se ao
local com sua equipe, contando com o apoio de outras. Realizaram
breve campana, nas imediações do endereço informado, e abordaram
o apelado quando ele estava entrando no imóvel. Informado da
existência da ordem judicial de busca, ele afirmou ser o proprietário
do imóvel. Frisou, porém, que havia alugado o cômodo existente, na
parte superior, para pessoa identificada como Paulo. Havia outras
pessoas, no local, mas não manteve contato com elas. Outras equipes
se incumbiram de identificá-las. O apelado disse não possuir chaves
daquele cômodo, razão pela qual a sua porta foi arrombada. No
interior do quartinho, foram encontradas caixas com diversos
pacotes, envoltos em plástico, contendo maconha, além de uma
balança grande. Questionado, o apelado não foi capaz de esclarecer
os fatos, nem de identificar o suposto locatário, razão pela qual foi
conduzido à delegacia de polícia. Após a prisão, a investigação não
identificou o senhor José, como proprietário do imóvel. Foram
enviadas notificações à casa do apelado e de sua mulher, mas eles
não atenderam (gravação audiovisual).
Ricardo Alexandrino Bispo Cardoso, policial
civil, em juízo, prestou depoimento no mesmo sentido, quanto à
motivação da diligência. A denúncia anônima, que ensejou a
expedição da ordem de busca domiciliar, não trazia as características
do agente, mas apenas dava conta que ele era conhecido como "W".
Após campana de cerca de meia hora, nas imediações do endereço
informado, o apelado chegou ao local e foi abordado. Ele se
apresentou como proprietário do imóvel e lhes franqueou a entrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034917-36.2016.8.26.0050 -Voto no 42374
5
Junto com colegas de outras equipes, vistoriou a parte inferior do
imóvel, que lhe pareceu uma pequena casa, guarnecida com alguns
móveis. Havia um senhor, no local, que não se identificou como
proprietário do imóvel. O apelado disse ser seu parente. Rogério
vistoriou a parte superior da moradia e o chamou, após localizar as
drogas, acomodadas em caixas, em um cômodo, que parecia ser um
banheiro ou um quartinho pequeno, em construção. O apelado alegou
que havia locado o espaço para um camelô, chamado Paulo, por
contrato de boca. Não possuía dados que permitissem identificá-lo ou
localizá-lo. Após a prisão, foi constatado que o proprietário do imóvel
era o senhor presente na ocasião, identificado como José de Barros.
Ele foi notificado, mas não compareceu à delegacia de polícia para
confirmar esse fato (gravação audiovisual).
A testemunha José Barros da Silva, em juízo,
disse conhecer o apelado desde que ele e sua sobrinha se casaram,
há seis anos. Mora, no local dos fatos, há mais de vinte anos, com
sua esposa, dois filhos e duas netas. O apelado mora em outro
endereço. À época, sua esposa havia realizado cirurgia oftalmológica
e o apelado foi visitá-la, além de buscar o carro que ali estacionava,
na garagem, que alugara. Estava presente quando os policiais
estiveram, no imóvel de sua propriedade. Não presenciou o apelado
apresentar-se como proprietário. Não tinha conhecimento das drogas
armazenadas em um dos cômodos existentes, na parte superior do
imóvel. Franqueou a entrada dos policiais, após ter ciência do
mandado judicial de busca domiciliar. O apelado não possuía a chave
do quartinho e o seu acesso ao imóvel se limitava à garagem, que
alugava, além de eventuais visitas, como se deu, na data do ocorrido.
O cômodo, onde estavam as drogas, e uma vaga de garagem foram
alugados a Paulo Renato, camelô de roupas, desde o começo do ano.
Ele
pagava,
mensalmente,
R$
450,00
pelo
cômodo,
onde,
supostamente, guardava suas mercadorias, e R$ 100,00, pela vaga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034917-36.2016.8.26.0050 -Voto no 42374
6
de garagem. Não conhecia Paulo Renato, mas alugou parte do imóvel
a ele, por indicação de antigos inquilinos. Não possuía seus dados
qualificativos ou endereço. Soube que, após a prisão do apelado,
policiais estiveram na Prefeitura Municipal para averiguar a
propriedade do imóvel e confirmaram que lhe pertencia. Compareceu
à delegacia de polícia, na data dos fatos, e, ao ser indagado pela
autoridade policial acerca da propriedade do imóvel, confirmou que
lhe pertencia, e frisou que ali morava, há mais de vinte anos
(gravação audiovisual).
A solução adotada pela sentença recorrida
mostra-se condizente com o quadro probatório constante dos autos.
A prova, tal como se apresenta, reveste-se de
fragilidade de tal ordem que não se presta para justificar decreto
condenatório.
A
negativa
de
autoria,
apresentada
pelo
apelado, a rigor, foi corroborada, em juízo, pelo relato da testemunha
José, proprietário do imóvel, onde se deram os fatos. Embora o
apelado e a testemunha José tenham declarado, em juízo, que a
locação do cômodo ao camelô Paulo Renato se deu de modo informal,
é certo que providenciada a juntada de contrato de locação do imóvel,
celebrado entre José Barros da Silva e Paulo Renato Mello Filho (fls.
74/76), cuja autenticidade não foi oportuna e formalmente
questionada. Mais do que apontar tal prova, como
instrumento de dissimulação da verdadeira situação (fl. 169), outras
providências se faziam necessárias, tanto mais se considerada a
assertiva da testemunha José a comprovar ser o proprietário do
imóvel e a locação a pessoa, conhecida por Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034917-36.2016.8.26.0050 -Voto no 42374
7
Destarte, tendo em conta que a condenação, no
âmbito penal, exige prova segura da autoria, a solução mais
adequada há de ser a manutenção da absolvição, tal como
reconhecida pela sentença recorrida.
Assim, mesmo que possam haver elementos
indiciários a apontar a possível envolvimento do apelado não são
suficientes para a condenação.
Como observa Manoel Pedro Pimentel: “é
preciso convir, em havendo duas versões, uma a favor e outra contra o
réu, igualmente acomodadas na melhor prova dos autos, não poderá o
juiz chegar ao exigido estado de certeza. Se o exame dessa soma de
provas não permitir a exclusão de uma hipótese favorável ao acusado,
e esta permanecer válida e firme, suscitando aquela dúvida que turba
a serenidade da consciência, como a pedra que forma círculos ao cair
nas águas plácidas de um lago, a solução terá que pender
necessariamente para o non liquet, favorecendo o réu, em face da
dúvida que sempre o beneficia” (Manoel Pedro Pimentel - Advocacia
Criminal - Teoria e Prática-2a ed., rev. e atual., SP, RT, p. 166/167,
1975).
Diante do exposto, por votação unânime,
negaram provimento ao recurso ministerial.
desa Angélica de Almeida
relatora